Tribunal: STF
Processo: RHC 230076
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE RECEPTAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, E ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 779.935, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. O indeferimento fundamentado da prova não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, por três vezes, e artigo 180, todos do Código Penal.



    Irresignada contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu “pedido formulado pela defesa técnica para requisição de informações à Polícia Militar sobre a destinação de determinados bens”, a defesa manejou correição parcial, porém, o Tribunal de origem indeferiu a correição.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, interpôs agravo interno, que foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento “da diligência requerida nos autos da Ação Penal n. 0000234-76.2016.8.24.0066”.



    Alega que a “defesa já havia demonstrado a necessidade de se diligenciar à procura da mochila, que apesar de constar como apreendida, não foi entregue ao cartório do fórum pela polícia militar. E, à época, apesar de o magistrado ter deferido o pedido, não foi atendido por circunstâncias alheias aos interesses da defesa”, enfatizando que se “busca tão somente fazer valer o direito de exibir em plenário objeto relevante para o deslinde da causa, objeto esse que foi apreendido e deveria estar à disposição do juízo.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que se reconheça a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou o habeas corpus impetrado e, no mérito, pelo deferimento da diligência requerida nos autos da Ação Penal n. 0000234-76.2016.8.24.0066, qual seja: requisição à Polícia Militar quanto à destinação dada ao item 2 da apreensão (mochila de cor azul e cinza com pertences, documentos, roupas, R$ 147,00, um celular com carregador).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal em favor do mesmo paciente.



    Com efeito, as razões desta irresignação repetem as que foram deduzidas no HC nº 228.790, por meio do qual a defesa também se insurgiu contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 779.935.



    Assim, a presente insurgência é incognoscível. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 221.531-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/6/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente